Tribunal: TJMT
Processo: 1014261-04.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014261-04.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 926.228.101-30 (ADVOGADO), SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 926.228.101-30 (IMPETRANTE), FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.426.961-32 (PACIENTE), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEY GOMES TEIXEIRA - CPF: 036.441.911-31 (VÍTIMA), MAYLSO LAU BRUM - CPF: 040.095.851-10 (VÍTIMA), TIAGO ALVES DE MATOS - CPF: 721.748.621-15 (VÍTIMA), GUSTAVO FIRMINO DA SILVA - CPF: 023.079.151-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO, RECEPTAÇÃO, RESISTÊNCIA E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA JUSTA CAUSA – IMPERTINÊNCIA – TESES CONDIZENTES COM O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JÁ INTERPOSTO – INVIABILIDADE DE UTILIZAR O
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA DO MAGISTRADO OU DE EVENTUAL ELASTÉRIO INJUSTIFICADO – EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO SUPERADO COM A DECISÃO DE PRONÚNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO DENEGADO.

T
endo em vista que parte da matéria contida na impetração demanda exame mais acurado, inviável no âmbito restrito da ação constitucional, e, sobretudo, porque existe recurso próprio para a análise da matéria, inclusive já interposto, é incabível o uso do remédio heroico para análise a respeito da tese de ausência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva, sob pena de ser concebido como panaceia, esvaziando as vias recursais pertinentes

Além de não ser comprovada qualquer desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, e ainda que tenha ocorrido mero elastério processual, eventual irregularidade encontra-se superada, com a conclusão da instrução criminal e consequente decisão de pronúncia, em que destaca a necessidade de manutenção do cárcere, a fim de que seja o paciente submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Se
ria um contrassenso conceder a liberdade ambulatorial ao indivíduo que permaneceu preso ao longo de toda a instrução criminal, e agora encontra-se pronunciado, por decisão fundamentada, em que justifica a manutenção do cárcere pelo histórico criminal do agente e pela ousadia empregada, em tese, pelo paciente e seus comparsas na conduta perpetrada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Sidnei de Oliveira, em benefício de
Felipe Jacob de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o magistrado da
12ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso em situação de flagrância, em 10.12.2020, e logo após a prisão foi convertida em preventiva, e assim ele permanece segregado até a presente data.

O impetrante assevera que o paciente foi denunciado, e após regular instrução, foi proferida sentença, na qual o juiz monocrático o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigos 180, 329 e 311, todos do Código Penal.

Sob sua ótica, a manutenção da prisão cautelar configura excesso de prazo, tendo em vista que o paciente permanece preso cautelarmente há mais de 583 dias, sem previsão de julgamento.

Prossegue alegando que não ficaram devidamente delineados, na fase judicial, os indícios de autoria, inclusive trazendo transcrição a respeito das declarações das testemunhas ouvidas, bem como alega que não há nenhum laudo pericial que comprove a existência de disparos contra a viatura policial, o que fragiliza também a prova a respeito da materialidade do delito de tentativa de homicídio.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, revogada a prisão preventiva mantida em desfavor do paciente.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem, inclusive para revogar
“a decisão de pronúncia, com o imediato trancamento da ação penal em curso
tendo em vistas as nulidades acima expostas, para que sejam mais bem apurados os fatos contidos na denúncia, podendo ainda, caso seja esse o entendimento de Vossa Excelência, serem estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão, a fim de resguardar o regular andamento do processo, bem como caso entenda pelo excesso de prazo, determinar o relaxamento da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura.”
(
sic
, Id. 135842688, pp. 16-17).

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 136220152), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular ressalta os motivos pelos quais foi mantida a custódia cautelar do paciente, na decisão que o pronunciou. (Id. 137167163).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus. Réu pronunciado por homicídio duplamente qualificado tentado, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e resistência (art. 121, § 2º, III e IV c/c art. 14, II e arts. 180, 311 e 329, do CP). Pretendido trancamento da ação penal por falta de justa causa. Alegação de ausência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Impossibilidade. Via inadequada. Incursão no contexto fático e probatório inviável na via estreita do writ. Elementos suficientes para pronúncia. Existência, ademais, de recurso em sentido estrito pendente de julgamento. Não conhecimento das teses. Alegado excesso de prazo na formação da culpa. Improcedência. Paciente pronunciado. Súmula nº 21 do STJ. Paciente que permaneceu preso durante a fase sumariante. Ausência de modificações na situação de fato e de direito aptas a autorizar a revogação. Persistência dos fundamentos da prisão cautelar, sobretudo para preservação da ordem pública, visando evitar a reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 138571650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja-se na presente impetração a revogação da prisão preventiva mantida contra o paciente
Felipe Jacob de Oliveira
, aos argumentos, em síntese, de que permanece preso preventivamente por excessivo lapso temporal, além do que, durante a audiência de instrução, não ficaram comprovados os indícios de autoria, além de inexistir prova acerca da materialidade delitiva referente ao crime de tentativa de homicídio.

Contudo, a ordem deve ser
denegada
.

Na realidade, os argumentos contidos na decisão que indeferiu a liminar vindicada, aliados aos esclarecimentos da autoridade judiciária em suas informações, e, diante dos termos do judicioso parecer, são suficientes para rechaçar toda a pretensão do impetrante.

Primeiramente, como já dito anteriormente, a via estreita do
habeas corpus
não comporta análise a respeito de questões de mérito, a exemplo da negativa de autoria sustentada no presente
writ.

Por esse prisma, tendo em vista que a impugnação do impetrante refere-se à decisão de pronúncia, é inegável que existe recurso próprio, qual seja o recurso em sentido estrito, segundo previsão do artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, o qual inclusive já foi interposto pela douta Defensoria Pública estadual (RESE n. 1007264-44.2020.8.11.0042) e aguarda julgamento.

Evidentemente, se existe recurso próprio para a análise da pretensão, o rito célere do
habeas corpus
não pode ser concebido como panaceia, esvaziando as vias recursais pertinentes. Com efeito, se
“verificada hipótese de dedução de Habeas Corpus em lugar de recurso cabível, impõe-se o não conhecimento da impetração”
(STJ – HC n. 143.887/PE – Relator: Min. Og Fernandes – 23.9.2013).

Em outras palavras, o
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada,
“em desrespeito, até, a preceitos da própria Constituição e, por vezes, desmerecendo as funções das instâncias regulares de processo e julgamento, desmoralizando, assim, a sistemática recursal em vigor”
(STJ –
HC
n. 218594/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 7.8.2013).

Desse modo, tendo em vista que a matéria trazida à apreciação depende de exame mais acurado, inviável no âmbito restrito desta ação constitucional, e, sobretudo, porque existe recurso próprio para a análise da matéria, entendo ser incabível o uso do remédio constitucional para análise a respeito da tese de ausência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva –
razão pela qual não conheço da impetração nesse tocante.

Por outra vertente, quanto ao excesso de prazo da custódia cautelar, reforço o argumento de que não há razão alguma na alegação.

Tem-se dos autos que o paciente foi preso cautelarmente em dezembro de 2020, o trâmite processual se desenvolveu de forma regular, sobrevindo a sentença de pronúncia em 21.1.2022, a qual manteve a prisão cautelar do paciente, nos seguintes termos:

“Os denunciados foram segregados em razão do periculum libertatis e fumus comissi delicti, os quais ainda encontram-se presentes.

Da análise dos autos cumpre registrar a extensa ficha de antecedentes que ostentam, sendo de relevância pontuar que Gustavo registra um delito por ano – a contar desde os idos de 2010, ou seja, tem como hábito a prática delitiva, de modo que a sua soltura incide de forma negativa na garantia da ordem pública.

De igual forma é a pessoa de
Felipe Jacob de Oliveira Lima
, pois o mesmo registra antecedente, por vários crimes, circunstância que evidência o risco a garantia da ordem pública, não se mostrando suficiente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Ademais, não menos importante é o modus operandi registrado neste, pois ao que consta dos autos, mesmo em menor potencial ofensivo, Gustavo e Felipe Jacob se opuseram à ordem de parada dos agentes públicos, bem como investiram contra a integridade física daqueles, fatos e circunstâncias que revelam a ousadia para a prática criminosa, de modo que medidas cautelares não seriam eficientes.

Isto posto, mantenho a segregação cautelar porque presente o periculum libertatis.” (Id. 135868185,
pp. 28-29)
.

Diante desse cenário, se eventual elastério ocorreu, ficou superado com a conclusão da instrução criminal e a consequente decisão de pronúncia, em que destaca a necessidade de manutenção do cárcere, a fim de que seja o paciente submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse tocante, de acordo com a redação da Súmula 21/STJ:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo”.

Seguindo essa linha intelectiva,
“a alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução fica superada pela superveniência da sentença de pronúncia, nos termos do enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.”
(STJ – Recurso
em
Habeas Corpus
n. 138.585/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.6.2021, publicado em 24.6.2021).

Por fim, entendo que seria até mesmo um contrassenso conceder a liberdade ambulatorial ao indivíduo que permaneceu preso ao longo de toda a instrução criminal, e agora encontra-se pronunciado, e, pelo que se verifica da decisão supratranscrita, justificada a manutenção do cárcere sobretudo pelo histórico criminal do paciente e pela ousadia empregada pelo paciente e seus comparsas, em tese, na conduta perpetrada.

Por derradeiro, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, sobretudo em razão da insistência do paciente em praticar atividades ilícitas.

Registra-se que tão logo seja julgado o recurso em sentido estrito, por esta Corte, e, evidentemente, se acaso desprovido, o paciente será em breve levado a julgamento pela Corte Popular.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
Felipe Jacob de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022